Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. SUPRESSÃO. LEI No 318/1992. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 3.690/2021. RESTABELECIMENTO. AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. LOTAÇÃO EM POLICLÍNICA. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA MISTA DA UNIDADE. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SÚMULA No 27. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. COISA JULGADA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
1 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, GAB, instituída pela Lei n. 318/1992 e regulamentada pela Portaria 2.436/2017, é destinadas ao servidor que desempenha atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editando a Súmula 27, fixou o entendimento de que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
2 – Recomendação no 3.690/2021 do TCDF. O Tribunal de Contas do Distrito Federal esclareceu que os servidores públicos da Carreira Assistência Pública à Saúde que exerçam atividades relativas a ações básicas de saúde, independentemente de estarem lotados em Gerências de Serviços de Atenção Secundária, a exemplo da Unidade do Lago Sul - GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, fazem juz à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, tratada na Lei no 318/92, tendo em vista a natureza híbrida da unidade mista de saúde.
3 – Honorários de sucumbência majorados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC/15.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

(td)